Tribunal: STF
Processo: Rcl 48798
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 6.8.2021 pela Defensoria Pública do Pará contra ato do juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao indeferir o acesso ao Processo n. 0801876-69.2021.8.14.0061.
    2. O reclamante alega que o “caso em análise abarca pedido de prisão preventiva, autuado sob n. 0801876-69.2021.8.14.0061, o qual versa sobre denúncia de maus tratos/tortura, praticados por policiais penais, consubstanciados no uso abusivo de spray de pimenta, agressões físicas injustificadas com cassetete, punição mediante a retirada das refeições, dentre outros, ocorridos na Unidade Prisional Masculina de Tucuruí.
    Ao tomar conhecimento dos fatos, a Defensoria Pública do Estado do Pará requereu através da petição de ID 28202710 o INGRESSO no processo em epígrafe, na qualidade [de] Órgão integrante do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT), conforme seu artigo 2º, § 2º, inciso V, da Lei 12.847/2013, bem como em defesa dos direitos das vítimas.
    O Reclamado, na decisão de ID 28503965, deferiu o pedido de ingresso da Defensoria Púbica Estadual, tendo em vista reconhecer a existência de interesse processual por parte do Órgão. Porém, não conferiu à Defensoria Pública acesso via PJE – Processo Judicial Eletrônico, aos documentos de Ids 27643885, 27645452, 27646791, 27646158, 27646813 e 27646835, os quais compreendem vídeos contendo as sessões de maus tratos e torturas, capturados por câmeras de segurança da própria Unidade Prisional Masculina de Tucuruí-PA.
    Nesse sentido, pode-se afirmar que foi omisso o Reclamado quando deixou de se manifestar acerca do acesso integral aos referidos autos eletrônicos, cerceando, portanto, o acesso à justiça integral que compete garantir a Defensoria Pública, em evidente violação à Súmula Vinculante nº 14. A evidência anexada a esta Reclamação deixa claro, que ao acessar o feito (que tramita em Segredo de Justiça), não é possível visualizar os vídeos que são mencionados acima”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(i) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar ao Reclamado (Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí-PA) que conceda à Defensoria Pública do Estado do Pará o acesso integral via Processo Judicia Eletrônico – PJE aos Autos de nº 0801876-69.2021.8.14.0061, quanto aos vídeos com Ids. 27643885, 27645452, 27646791, 27646158, 27646813 e 27646835;
    (ii) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações;
    (iii) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação;
    (iv) No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 14, confirmando-se a liminar acima requerida”.
    3. Em 9.8.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo as circunstâncias para a negativa do acesso à reclamante, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. Em 24.8.2021, nas informações prestadas, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA assentou:
    “Sobre o pedido de ingresso da Defensoria Pública nestes autos, este foi apreciado enquanto o feito se encontrava aguardando o transcurso de prazos diversos para os acusados, os quais possuem prioridade na tramitação do feito. A Defensoria Pública requereu habilitação nos autos como representante das vítimas. O feito já possui inúmeros incidentes processuais, tais como exceção de suspeição de Representante do Ministério Público, Habeas Corpus, RESE, dentre outros. Todos estes incidentes impedem a análise detida de todos os atos e muitos incidentes se relacionam com os direitos e liberdades dos réus e a análise de tais é prioritária.
    Ainda com relação ao pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, este foi deferido de forma sucinta, considerando que se tratou de uma decisão que resolveu diversas questões interlocutórias e que promoveu o andamento regular do feito.
    A ação penal está com o seu processamento regular e os direitos dos acusados e das vítimas estão sendo tutelados por este Juiz de Direito. A reclamação formulada pela Defensoria Pública é, antes de mais nada, desproporcional, dado o excessivo acervo processual gerido por este Juiz de Direito e a quantidade de atribuições que possuo, fato que é sabido pelos Defensores Públicos da Comarca de Tucuruí que, em número de 3 (três) Defensores, revezam-se nas audiências criminais realizadas de segunda a sexta-feira por um único Juiz de Direito. O incremento real da eficiência judiciária e da produtividade implementadas por este Juiz de Direito na unidade judiciária em questão é prova de que a não realização de um simples comando no sistema PJe para a liberação do acesso aos dados requeridos não se tratou sequer de desídia, senão, de absoluta falta de tempo e de excesso de atribuições e de trabalho, seja pelo Juiz, seja pelos demais servidores da Unidade Judiciária.
    De mais a mais, a reclamação é juridicamente desarrazoada, pois os Defensores Públicos subscritores da petição aduzem que estão representando as vítimas e estas, sob tal qualidade, não exercem direito de defesa nesta ação penal pública. A súmula vinculante 14 é explícita em seu conteúdo: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. O exercício do direito de defesa, na hipótese vertente, pertence aos acusados, e não às vítimas representadas pela Defensoria Pública nestes autos.
    Todavia, e finalmente, esclareço que não existe nos autos qualquer decisão impedindo o acesso da Defensoria Pública aos vídeos e que já foi deferido o pedido para inclusão da Defensoria Pública como interessada. O acesso se trata de mero ato administrativo que não fora realizado, porém, já determinei ao Sr. Diretor de Secretaria que o faça” (grifos nossos).
    7. Como ressaltado nas informações prestadas, a autoridade reclamada afirmou não existir “qualquer decisão impedindo o acesso da Defensoria Pública aos vídeos e que já foi deferido o pedido para inclusão da Defensoria Pública como interessada”. Ressaltou que o “acesso se trata de mero ato administrativo que não fora realizado, porém, já determinei ao Sr. Diretor de Secretaria que o faça”. Garantido a inclusão da reclamante como interessada na origem e o acesso pretendido, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 
    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora